Tribunal: TJBA
Processo: 8000835-76.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000835-76.2023.8.05.0082 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MANOEL TRINDADE DE JESUS Advogado(s): JOILSON TRINDADE BRITO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ASTREINTES. REDUÇÃO DE OFÍCIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por beneficiário da justiça gratuita contra sentença que acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo INSS em cumprimento de sentença relativo a benefício previdenciário, com destaque para a incidência e o valor de astreintes. O Apelante pleiteia o não conhecimento da impugnação do executado por intempestividade, bem como a readequação da multa cominatória fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INSS deve ser conhecida, diante de sua alegada intempestividade; (ii) estabelecer se o valor das astreintes executadas deve ser revisado à luz dos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão do juízo a quo quanto à análise da alegação de intempestividade da impugnação configura vício de fundamentação, violando o dever de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada (CPC, art. 489, §1º, IV), o que autoriza o exame da matéria pelo tribunal ad quem à luz da Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, §3º, IV). Constatado nos autos que o INSS protocolou sua impugnação ao cumprimento de sentença fora do prazo legal, operou-se a preclusão temporal, o que impede o conhecimento da peça processual. A preclusão da impugnação não obsta o controle jurisdicional, inclusive de ofício, da razoabilidade das astreintes (CPC, art. 537, §1º), conforme consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 706, que afasta a preclusão e a coisa julgada sobre o valor da multa cominatória. As astreintes possuem natureza coercitiva, não indenizatória, e visam compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, não podendo representar instrumento de enriquecimento sem causa. Embora o descumprimento da obrigação pelo INSS tenha perdurado por mais de oito meses, o valor executado de R$ 74.933,33 revela-se desproporcional ao benefício previdenciário de natureza alimentar. Adotando-se critérios análogos fixados pela jurisprudência do TRF-3, impõe-se a redução do valor da multa, fixando-se o montante diário em 1/30 do valor mensal do benefício devido ao Apelante, medida que equilibra a força coercitiva da ordem judicial com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O termo inicial para a incidência da multa é o primeiro dia útil após o prazo de 10 dias fixado na decisão inicial (27/05/2022), e o termo final é a data da efetiva implantação do benefício, com contagem em dias úteis (REsp 1.708.348/RJ). Com o provimento do recurso, invertem-se os ônus sucumbenciais, impondo-se ao INSS o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor final da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000835-76.2023.8.05.0082, em que figuram como apelante MANOEL TRINDADE DE JESUS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.